Tribunal: TJDFT
Processo: 0700635-02.2021.8.07.9000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONSULTA. INFOJUD. PESSOA JURÍDICA. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. O Sistema de Informações ao Judiciário (InfoJud) consiste em instrumento disponibilizado aos Magistrados para obtenção de informações dos devedores, mediante acesso às Declarações de Imposto de Renda, com o escopo de conferir celeridade e efetividade às Execuções.
2. A consulta ao InfoJud se mostra infrutífera quando o devedor for pessoa jurídica, diante da dispensa legal de se informar os bens constantes do estabelecimento mercantil na Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica. Princípio da Economia Processual.
3. Agravo conhecido e não provido.